Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PROCEDIMENTO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão 1892490, pelo qual a Quinta Turma acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante/embargante e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.
2. A apelada/embargante afirma que o acórdão 1892490 padece de obscuridade e requer seja “delimitada a necessidade da dilação probatória, atendendo-se à natureza da planilha de custos mencionada pelo art. 1o, §3o, da Lei 9.870/99.”.
3. Segundo a doutrina especializada, a obscuridade consiste na “qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa.” (DIDIER Jr; CUNHA, 2020. p. 322). 3.1. Nenhuma obscuridade há para ser aclarada, pois, determinada a reabertura da fase probatória, incumbe ao juízo competente de primeiro grau fixar o procedimento de produção da perícia (nomeação do perito; formulação dos quesitos; indicação de assistente técnico pelas partes; fixação do calendário para a sua realização). Não cabe a este Colegiado, na hipótese, vincular os contornos do procedimento probatório a se efetivar no âmbito do juízo de origem.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.